Tribunal: TJDFT
Processo: 0705120-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão do Juízo de Direito da 2a Vara Cível de Sobradinho que, em sede de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido do Agravante de diligência para que fosse verificado o regular funcionamento da empresa ora Agravada. Trata-se o feito originário de ação de cobrança promovida pelo ora Agravante que teve acolhido o pedido de pagamento relativo ao saldo devedor resultante do inadimplemento da proposta de parcelamento (Id’s 92268963 e 92268964, ambos do processo originário), com as atualizações contratuais pactuadas. Iniciado o cumprimento de sentença, houve a penhora e transferência de valores ao credor, sendo que tais quantias não foram suficientes para o pagamento do débito em sua totalidade. Após consultas em busca de bens passíveis de penhora, as quais resultaram infrutíferas, o Recorrente ingressa com pedido requerendo “que seja expedido mandado de constatação para que o Sr. Oficial de Justiça verifique se a empresa está em funcionamento, tendo em vista resultado parcialmente frutífero das buscas via SISBAJUD” e, acaso “seja constatado que a empresa esteja em pleno funcionamento, requerer que seja procedida a penhora na “boca do caixa”. O pedido restou indeferido, sobrevindo a interposição deste Agravo de Instrumento. O Recorrente alega, em síntese, que foi indeferido o pedido de penhora do faturamento mensal da Agravada, violando o disposto no art. 835, do CPC. Assinala que restou infrutífera a localização de bens passíveis de penhora na ordem legal, tendo o Recorrente se desincumbido de promover todas as diligências necessárias para a satisfação do débito. Invocando precedentes de jurisprudência em que se admite a penhora de faturamento da empresa, e aduzindo pela presença dos requisitos autorizadores da liminar, pede a antecipação de tutela recursal, bem como o provimento do recurso, para que seja deferida a penhora do faturamento da empresa. Preparo regular. É o que consta. Deixo de conhecer do recurso, em razão da ausência de impugnação específica aos fundamentos da r. decisão. No caso dos autos, observa-se que o pedido que restou indeferido pelo Juízo a quo refere-se à determinação para que o Sr. Oficial de Justiça verifique se a empresa está em funcionamento, não houve disposição acerca de penhora de faturamento da empresa. As razões do recurso pedem unicamente a penhora do faturamento da empresa, matéria a qual não foi submetida ao Juízo a quo, o que inviabiliza o conhecimento do recurso. Por fim, apenas para argumentar, em relação ao pedido de diligência feito pela parte, conforme já me manifestei em precedentes anteriores (v.g. Acórdão 1648581, 07223319420228070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 30/11/2022, publicado no PJe: 15/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) o prosseguimento do cumprimento de sentença depende do impulso do feito pela parte interessada, ou seja, pelo credor, ao qual incumbe diligenciar em busca de patrimônio penhorável do devedor, não podendo, sob o pretexto da aplicação do princípio da cooperação judicial e seus consectários, transferir integralmente tal ônus ao Poder Judiciário, que atua no sentido de incentivar a satisfação do crédito perseguido apenas em casos excepcionais, quando a parte efetivamente demonstrar ter esgotado todos os meios ao seu alcance para localizar bens do executado. Dentro desse contexto, não conheço do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. Preclusa esta decisão, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar o arquivamento dos autos. Intime-se. Brasília, 10 de março de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator